Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700772-94.2021.8.07.0007 RECORRENTES: EMPÓRIO 28 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, IRENILDA LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória, por instituição financeira, com o escopo de constituir crédito relativamente aos valores não adimplidos estipulados em contrato de abertura de crédito bancário. 2. As apelantes suscitaram a inépcia da inicial e requereram a desconstituição da sentença por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação monitória, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de indeferimento de prova pericial. 3. Sustentam que a despeito de terem questionado, na impugnação à monitória, a ausência de documentos essenciais para a instrução da petição inicial, a respeito da prova escrita e comprovação da evolução do débito, o Juízo singular não observou as alegações preliminares e recebeu a inicial em desacordo com as regras previstas no art. 700, caput e parágrafo segundo, inc. I, do CPC. 3.1. O Juízo singular se manifestou a respeito do requerimento aludido e considerou que os documentos apresentados pela apelada, juntamente com a petição inicial, atenderam aos requisitos estabelecidos no art. 700 do CPC. 3.2. Ademais, a partir da análise do acervo probatório coligido aos autos verifica-se que os documentos que acompanharam a petição inicial, no caso, o contrato de abertura de conta emitido pela recorrida e o demonstrativo de débito, afiguram-se, de fato, suficientes para o ajuizamento da ação monitória, aplicando-se ao caso em deslinde o Enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não ocorreu na situação ora em análise, pois os apelantes celebraram o negócio jurídico com a credora para obtenção de capital de giro, com a finalidade de incrementar sua atividade econômica. 5. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 5.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 700, caput, do Código de Processo Civil, e 28, caput, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, sustentando, em ligeira síntese, que a proposta de abertura de conta e cópias de extratos carreados para os autos não comprovam a origem do crédito perseguido. Asseveram que se trata de proposta de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços pessoa jurídica, inexistindo contrato de concessão de crédito, razão pela qual “não foram pactuados os encargos incidentes, que, ademais, não podem ser previstos na modalidade de contrato trazida pelo recorrido (abertura de conta), o que configura a ilegalidade dos juros cobrados”, pois não se cuida de cédula de crédito bancário. Colacionam julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID. 37343229 - Pág. 6). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado André de Assis Rosa, OAB/MS 12.809. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 700, caput, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguintes, verbis: “No que concerne à alegada ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação monitória é importante destacar que nos termos do art. 700, § 2o, inc. I, do CPC[1], o credor deve instruir a petição inicial com a correspondente prova escrita, sendo imprescindível que demonstre o montante de seu crédito, instruindo-o com a memória de cálculo. Na hipótese cuida-se de “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Jurídica” (Id. 31800818), devidamente acompanhada de planilha demonstrativa de evolução do débito (Id. 31800819, Id. 31800822 e Id. 31800823), de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, inc. I, CPC” (ID 34738660). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quando aponta ofensa ao artigo 28, caput, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF 40.301, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID 31800938. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029